Tribunal: TJBA
Processo: 8137484-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137484-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NASSER DA CUNHA EL KAYED

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTENTO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia em face de Nasser da Cunha El Kayed, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A Embargante alega obscuridade e contradição quanto à determinação de restituição em dobro, afirmando inexistir má-fé, além de sustentar necessidade de restituição simples. Requer a inversão do ônus da prova, alegando ausência de comprovação de fraude e defendendo que a mora estaria demonstrada pela notificação enviada ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação da repetição do indébito em dobro e quanto à distribuição do ônus da prova, bem como a adequação da decisão às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a ocorrência dos vícios alegados. O acórdão apreciou de forma adequada os argumentos e concluiu pela incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo engano justificável apto a afastar a repetição em dobro. O voto condutor demonstrou que todos os elementos foram analisados com base na legislação e jurisprudência aplicáveis. A pretensão de inversão do ônus da prova não se coaduna com a via dos embargos de declaração, inexistindo omissão quanto à matéria. Evidencia-se que o Embargante busca rediscutir o mérito, o que é inviável, conforme reiterado entendimento jurisprudencial sobre o caráter restrito dos embargos. Prequestionamento considerado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: inexistindo obscuridade, contradição ou qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, e configurada a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS

Art. 1.022 do CPC; art. 42, parágrafo único, do CDC; EDROMS 18.205/SP (STJ); Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI (TJDFT).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.